Tribunal: STF
Processo: ARE 1505357
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Precatório judicial Pagamento de saldo residual Impugnação dos cálculos elaborados pela DEPRE Alegação de inobservância do disposto na Lei nº 11.960/09 Não reconhecimento Regularidade dos cálculos confirmada Recurso não provido” (eDOC 17 – ID: 7089eae0)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 8º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, a inconstitucionalidade da expedição de precatório complementar que não decorra de erro material ou inexatidão de cálculo.



    Aduz-se que, no julgamento das ADIs 2.924 e 1.098, o Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de expedição de ofícios complementares de precatórios já expedidos às hipóteses em que a atualização de valores decorra de correção de erro material ou de inexatidão aritmética contidos no precatório original (...), ao passo que (...) declarou a inexistência de todos os Ofícios Complementares que, expedidos nos termos dos citados artigos, estivessem em desacordo com a interpretação dada (eDOC 23 – ID: 45c513a0, p. 8).



    Requer-se, assim, que seja reconhecida a irregularidade do depósito e seja determinada a restituição do valor depositado ao próprio Tribunal de Justiça para que seja efetuada acorreção na forma de requisição.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar o contexto fático-normativo aplicável à espécie consignou subsistir saldo em aberto decorrente do depósito insuficiente do precatório. Em razão disso, julgou serem regulares os depósitos complementares realizados supervenientemente à expedição do precatório original.  Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A recorrente ajuizou ação de desapropriação em face de (originalmente) Benedito Perrone e s/m (fls. 98/100) demanda julgada procedente pela r. sentença de fls. 101/109, proferida em 1975, provimento jurisdicional parcialmente modificado pelos v. acórdãos de fls. 110/114 e 115/117, datados de 1977 e 1978, respectivamente. 



    Iniciada a fase de execução, foi expedido ofício requisitório em 1980 (fls. 127) e realizados pagamentos parciais (v.g. fls. 128, 132, etc.), débito remanescente beneficiado pela moratória instituída pelo art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT (fls. 139).



    Apurada a insuficiência dos depósitos (fls. 146), foi expedido novo ofício em 1993 (fls. 147), que igualmente não foi pago na integralidade, acarretando a expedição de novo ofício em 2010 (fls. 222), débito quitado por meio de depósito único realizado em 2012, na forma prevista pela Emenda Constitucional EC nº 62/09 (fls. 227). 



    Seguindo a sistemática implementada pela referida EC nº 62/09, a quitação foi realizada pela Diretoria de Execução de Precatórios DEPRE deste Tribunal, órgão que elaborou os cálculos do montante ainda devido (fls. 228), memória impugnada pelo devedor (fls. 230/234 e 372/422), questionamento embasado em laudo particular (fls. 423/435).



    O próprio expert do devedor aponta a existência de saldo residual em favor dos expropriados (em especial fls. 435), de modo que é incabível, nesta fase, invocar eventual vício nas requisições de pagamento, quitação que, a rigor, deveria ter sido realizada há décadas. 



    Possível a apuração de erros no cálculo da correção monetária e dos juros moratórios em precatórios, reconhecendo-se, por vezes, a necessidade da elaboração de nova memória em razão da jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal STF (v.g. AI nº 0115092-75.2013.8.26.0000, j. 24/09/2013, recurso interposto igualmente pelo DER/SP).



    Todavia, no caso concreto, os cálculos elaborados pela DEPRE (fls. 228) observaram os critérios estabelecidos pela Corte Suprema, o que é confirmado pelo próprio laudo particular oferecido pelo credor, que aponta diferença correspondente a menos de 0,1% do montante que o DER/SP reconhece como devido. 



    O valor depositado foi de R$ 97.243,01 (noventa e sete mil, duzentos e quarenta e três reais e um centavo fls. 227), importância impugnada pelo devedor, apontando que, na mesma data, o montante devido era de “somente” R$ 97.177,40 (noventa e sete mil, cento e setenta e sete reais e quarenta centavos fls. 435). 



    Ou seja, a discussão está limitada a diferença de R$ 65,61 (sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), correspondente a exatos 0,067% do valor incontroverso, o que não justifica o questionamento.



    No mais, ao contrário do alegado nas razões recursais, a divergência levantada no laudo particular se restringe a aplicação da Lei nº 11.960/09 (em especial fls. 435), norma devidamente observada pela Diretoria especializada deste Tribunal, conforme expressamente consignado na memória apresentada (fls. 228). 



    Em resumo, na hipótese, o trabalho do expert do DER/SP sequer especificou no que consistiria eventual inobservância ao decidido pelo STF nos autos do RExtr. nº 590.751-SP e da Súmula Vinculante nº 17 (termos iniciais dos juros de mora), limitando-se a levantar desrespeito ao disposto na Lei nº 11.960/09, o que não se verifica. 



    Por conseguinte, confirmada a regularidade dos cálculos elaborados pela DEPRE, a r. decisão de fls. 61/63, 65/66 e 67/68, que rejeitou a impugnação oferecida pelo devedor, deve ser mantida” (eDOC 17 – ID: 7089eae0)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se orienta no sentido de que não afronta o regime constitucional dos precatórios a expedição de precatório por parte da Fazenda Pública para que complemente o depósito insuficiente. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. A expedição de comunicado ao DEPRE por parte do órgão competente para gerenciar os requisitórios, com a finalidade de que a Fazenda Pública executada pague integralmente o que deve não desborda da sistemática dos precatórios. 2. A vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Logo, não se admite a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes:RE-AgR 595.978, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22.05.2012; e Pet-AgR 1.266, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 06.03.1998. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1033023 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.09.2017 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento posto na decisão agravada está alinhado com a orientação de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no sentido de que a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Precedentes.2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1484170 AgR, Rel. Min. Flácio Dino, Primeira Turma, DJe 15.08.2024 – grifo nosso)  



    No mais, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à efetiva insuficiência dos depósitos realizados demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente